Tribunal: TJDFT
Processo: 0737108-07.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RÉU REINCIDENTE. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática das infrações previstas nos artigos 306, § 1o, inciso II, da Lei no 9.503/97 e 21 do Decreto-lei no 3.688/41.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Avaliar a possibilidade de fixação do regime inicial aberto ao condenado reincidente, com imposição de pena inferior a 4 anos de detenção.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A norma do artigo 33, parágrafo 2o, alínea ‘c’, do Código Penal é expressa ao restringir o início da pena no regime aberto ao condenado a reprimenda igual ou inferior a 4 anos que não seja reincidente.
4. Segundo a jurisprudência consolidada, a condição de reincidente representa argumento idôneo para a adoção de regime carcerário mais gravoso, apenando de forma mais severa o agente que apresenta tendência à prática delitiva, ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais e que a reprimenda seja inferior a 4 anos.
IV. DISPOSITIVO:
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, alínea e “c”, 59; Lei no 9.503/1997, arts. 293, 306, § 1o, inciso II e § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 269; STF, HC no 248212/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1a Turma, j. 27.11.2024; TJDFT, Acórdão no 1991549, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 23.04.2025; TJDFT, Acórdão no 1956224, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 11.12.2024; STJ, REsp no 2.049.987/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5a Turma, j. 17.12.2024.